Tribunal: TJDFT
Processo: 0745636-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. “PACTA SUNT SERVANDA”. CONTRATOS LIVREMENTE ACORDADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Restando demonstrado que houve a contratação regular de um cartão de crédito consignado, e não havendo indicativos nos autos que amparem a tese do autor de que acreditava estar contratando um empréstimo comum, rejeita-se o pedido de anulação do contrato.
2. O "Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" juntado pelo réu contém informações claras e precisas sobre as condições do contrato, incluindo os encargos financeiros e a forma de cobrança.
3. O princípio jurídico "pacta sunt servanda", base do direito das obrigações, faz com que os contratos livremente acordados sejam vinculativos e só devem ser desfeitos em circunstâncias excepcionais, como a presença de cláusulas abusivas ou ilegais, situação não presente na espécie.
4. Recurso conhecido e não provido.